Tribunal: TJSP
Processo: 1019138-30.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Cirurgia plástica não realizada – Dano moral – Inocorrência – Apesar de a autora ter se aborrecido com o fato, o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral – Dano moral não configurado - Indenização indevida – Manutenção da sentença de parcial procedência da ação –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Cirurgia plástica não realizada – Dano moral – Inocorrência – Apesar de a autora ter se aborrecido com o fato, o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral – Dano moral não configurado - Indenização indevida – Manutenção da sentença de parcial procedência da ação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019138-30.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ELAINE ALVES SILVA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
HERMES
MASAYURI
KAMISHIBAHARA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA MASAYUKI S/S
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019138-30.2017.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 43492
APEL.No: 1019138-30.2017.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE. : Elaine Alves Silva Santana (Justiça Gratuita)
APDOS. : Hermes Masayuri Kamishibahara e Clínica de Cirurgia Plástica
Masayuki S/s Ltda.
SENTENÇA DA JUÍZA: Bianca Ruffolo Chojniak
RESPONSABILIDADE CIVIL
Prestação de
serviços Cirurgia plástica não realizada Dano
moral Inocorrência Apesar de a autora ter se
aborrecido com o fato, o mero dissabor, o
aborrecimento,
a
mágoa,
a
irritação
ou
a
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral
Dano moral não configurado -
Indenização indevida Manutenção da sentença de
parcial procedência da ação Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente esta ação e condenou a ré a pagar à autora
indenização por danos materiais de R$ 7.000,00 (com correção monetária
desde o pagamento, mais juros moratórios de 1% a partir da citação); a
sentença ainda reconheceu a sucumbência recíproca das partes e as condenou
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Sustenta a autora-apelante que, embora tenha contratado e
efetuado o respectivo pagamento, a cirurgia plástica não foi realizada. Afirma
que a sua autoestima foi ofendida pela conduta dos réus, notadamente porque
fez economia para realizar o procedimento cirúrgico que ficou frustrado,
sendo viável, portanto, a indenização por dano moral.
Apelo tempestivo, bem processado, não contrariado e
recebido no duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019138-30.2017.8.26.0554 -Voto no
3
2.1. É ação de indenização por danos materiais e morais,
cuja sentença de parcial procedência deve ser confirmada pelos seus próprios
fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente aplicado
na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos (cf. Apel. 99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em
17-6-2010; AI 990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em
17-6-2010; Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em
08-6-2010; Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010;
Apel. 99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel.
99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8,
rel.
Des.
Paulo
Alcides,
j.
em
01-7-2010;
AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010; Apel.
99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010; Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019138-30.2017.8.26.0554 -Voto no
4
992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro
Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon,
j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público
para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).
Da sentença que condenou os réus ao pagamento de
R$ 7.000,00 a título de indenização por danos materiais, mas deixou de
condená-los à reparação pecuniária por dano moral, apelou apenas a autora
almejando a concessão de tal verba. Assim, a responsabilidade dos réus pelo
evento danoso fez coisa julgada formal e material.
A pretensão recursal cinge-se apenas à possibilidade de
haver condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.
Como bem reconhecido pela juíza sentenciante, a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019138-30.2017.8.26.0554 -Voto no
5
vivenciada pela autora (que não teve a cirurgia plástica realizada, embora
desembolsasse para tanto a quantia de R$ 7.000,00) é insuficiente a ensejar a
configuração de dano extrapatrimonial.
O dano moral cuja indenização a lei prevê é aquele que
ultrapassa pela sua intensidade, repercussão e duração aquilo que o
homem médio, com estrutura psicológica normal, estaria em condições de
suportar.
Não é o caso dos autos, muito embora incontroversa a não
prestação do serviço contratado.
Assim, a hipótese dos autos por si só e sem maiores
consequências
não supera a caracterização de situação de frustração,
decepções do cotidiano a que todos estão sujeitos, sendo insuficiente à
configuração daquele tipo de dano.
O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou
a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, quer no trabalho, no
trânsito, em relações negociais, entre amigos e até mesmo no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo.
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige” (cf. RESp. 403.919-MG, STJ, 4a T., rel. Min. César Asfor Rocha).
No mesmo sentido observa Carlos Roberto Gonçalves:
“No tocante aos bens lesados e à configuração do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019138-30.2017.8.26.0554 -Voto no
6
moral, malgrado os autores em geral entendam que a enumeração das
hipóteses, previstas na Constituição Federal, seja meramente exemplificativa,
não deve o julgador afastar-se das diretrizes nela traçadas, sob pena de
considerar dano moral pequenos incômodos e desprazeres que todos devem
suportar na sociedade em que vivemos. Desse modo, os contornos e a
extensão do dano moral devem ser buscados na própria Constituição, ou seja,
no art. 5o (que assegura o 'direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem') e X (que declara
invioláveis 'a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas') e,
especialmente, no art. 1o, III, que erigiu à categoria de fundamento do Estado
Democrático 'a dignidade da pessoa humana'. Para evitar excessos e abusos,
recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano
moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente, no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo'” (cf. Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a
ed., 2003).
Se assim não se entender, o dano moral acabará
banalizado, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos.
A dor indenizável é aquela que afeta sobremaneira a
vítima, que atinge sua esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que
a humilha, expõe, fere, causando danos, na maior parte das vezes, irreparável,
devendo a indenização ser fixada apenas como forma de aplacar a dor (cf.
AgRg no RE 387.014-9-SP, rel. Min. Carlos Velloso, em RT 829/129).
E nada disso ocorreu aqui, ficando mantida, portanto, a
sentença recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019138-30.2017.8.26.0554 -Voto no
7
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator